Tribunal: TJMT
Processo: 1009860-30.2022.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009860-30.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 012.872.051-43 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 707.421.111-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTER APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 022.031.791-71 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA PEREIRA DO CARMO - CPF: 032.390.161-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO

QUALIFICADO TENTADO

– PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART.
121, § 2°, IV E VI (FEMINICÍDIO) E § 2°-A, INCISO I, § 7°, INCISO III, C/C O ART. 14, II, C/C ARTS. 150, § 1º, E ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, II, "F", TODOS DO CÓDIGO PENAL –
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE PLANO –
ANIMUS NECANDI
– DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA APRECIAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PRONÚNCIA CONFIRMADA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PREENCHIDOS – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia deve ser confirmada, quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida a desclassificação para lesão corporal, ante a existência de versões conflitantes, que levam à hesitação quanto à culpabilidade do recorrente.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Verifica-se que foram analisadas todas as circunstâncias da prática delituosa, em especial ao modo de execução, à gravidade concreta do delito e à reprovabilidade da conduta, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva do recorrente como garantia da ordem pública.

A jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009860-30.2022.8.11.0042

RECORRENTE: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Geovane Rodrigues da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá que, nos autos da Ação Penal n. 1009860-30.2022.8.11.0042, o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art.
121, § 2°, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e § 2°-A, inciso I, § 7°, inciso III (na presença de descendente) c/c o artigo 14, inciso II, c/c art. 150, § 1º, c/c art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90 e com as implicações na Lei nº 11.340/06.

Nas razões recursais, ID. 145116285, aduziu ausência de indícios da intenção de ceifar a vida da vítima, ressaltando que o laudo de exame de corpo de delito demonstrou apenas uma única lesão de natureza leve, superficial e não caracterizou perigo de vida. Esclareceu que o recorrente discutiu com a vítima, mas que não recorda direito dos fatos, porque estava embriagado, apenas lembra que puxou o cabelo da vítima e xingou os vizinhos. Enfatizou que estava bêbado e que jamais teria coragem de ceifar a vida da vítima. Argumentou que, mesmo que se entenda que inicialmente o recorrente agiu com dolo de matar, é certo que desistiu de prosseguir, lhe cabendo a aplicação do instituto da desistência voluntária, previsto no artigo 15 do Código Penal, porquanto cessou as agressões sem a intervenção de terceiros. Asseverou ser pessoa possuidora de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e não se justifica a manutenção de sua custódia preventiva. Requereu a desclassificação do delito de feminicídio tentado, para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, com a remessa dos autos ao juízo competente. Requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória ao recorrente ou, subsidiariamente, que sejam fixadas em desfavor do indiciado, quaisquer das cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em contrarrazões, ID. 145116288, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 145116289.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 149983678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GEOVANE RODRIGUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Geovane Rodrigues da Silva responde por homicídio qualificado contra a vítima Regina Pereira do Carmo e pretende, em síntese, a desclassificação para o delito de lesão corporal, alegando ausência de
animus necandi
, bem como a revogação da prisão preventiva.

Pois bem,
a denúncia narrou o seguinte fato delituoso:

“Consta do presente inquérito policial que o denunciado GEOVANE RODRIGUES DA SILVA e a vítima Regina Pereira do Carmo conviveram maritalmente por cerca de 16 (dezesseis) anos, tiveram 1 (um) filho em comum e há cerca de 05 (cinco) cinco meses estavam separados, porém ainda moravam juntos.

No dia 30.06.2022, por volta das 16h00min, Regina conversou com GEOVANE para que entregasse as chaves e saísse do imóvel, pois já estavam separados e, na semana anterior, o denunciado já havia queimado todas as roupas da vítima e alguns objetos da casa, além disso, o denunciado já havia retirado seus pertences pessoais do local, não havendo motivo para que permanecesse ali.

Então, GEOVANE entregou as chaves e foi embora. Porém, por volta das 22h00min, GEOVANE pulou o muro da residência, localizada na Rua 12, quadra 21, casa 36, bairro Residencial Belita Costa Marques, Cuiabá/MT, adentrou no quintal e passou a proferir xingamentos contra a vítima: ‘vagabunda, biscate’, além de ameaçá-la a todo instante que iria estourar a porta e matá-la.

Neste momento, a vítima abriu a janela para tentar fugir da residência, foi quando GEOVANE percebeu, deu a volta e a puxou pelos cabelos. O filho do casal, que estava deitado na cama, acordou e começou a gritar desesperado pedindo para que o pai soltasse a mãe, ora vítima. Mas GEOVANE, agredia a vítima violentamente, sem se importar com a presença do filho, com puxões de cabelo e golpes de faca, inclusive atingindo Regina na região da nuca com uma lesão perfuro-cortante, além de outras lesões descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2022.016998-01 (ID. 89340755), as quais só não ocasionaram a sua morte em razão da vítima ter conseguido abrir o portão da residência e ser socorrida pelos vizinhos.

Ao tempo em que GEOVANE agredia a vítima, também lhe ameaçava, dizendo ‘não era isso que você queria, eu vou preso, mas quando eu sair de lá, eu te mato’, deixando-a profundamente temerosa.

O crime foi cometido sem que existisse qualquer motivação relevante para tal, meio a discussão banal provocada pelo denunciado. Agindo, portanto, impelido por motivo fútil.

O denunciado agrediu a vítima repentina e inesperadamente, num momento em que ela estava tentando fugir pela janela, dificultando esboçar qualquer gesto eficiente de defesa.

GEOVANE praticou o crime num contexto de violência doméstica por ele alimentada, prevalecendo-se de sua superioridade física, em flagrante menosprezo à condição de mulher da vítima (eram ex-conviventes), e, portanto, por razões da condição do sexo feminino da vítima, pois com ela conviveu em união estável.

Além do mais, o crime foi praticado na presença do filho do casal, uma criança de apenas 5 (cinco) anos.”
(
sic
, ID. 145116230)

Verifica-se que estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, qual seja, a certeza do crime e os indícios da autoria.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2022.016998-01, que atestou as seguintes lesões na vítima:

“1) Ferida suturada em formato de “L”, com hiperemia e escoriações com crosta serohemática adjacentes, medindo um centímetro de comprimento em cada um de seus seguimentos;

2) Lesão equimótica de coloração vermelho-violácea, com dez centímetros de comprimento, localizada em região trapezoide a esquerda;

3) Três lesões equimóticas de coloração violácea, sendo a maior delas com cinco centímetros de diâmetro e a menor com dois centímetros de diâmetro, localizadas no terço médio do braço direito.”
(
sic
, ID. 145116215)

Em relação à autoria, ao ser interrogado na delegacia, o recorrente manifestou seu direito constitucional de permanecer em silêncio e, em juízo, o recorrente respondeu:

“Afirmou que já estava separado da vítima havia cerca de 8 meses, mas ficava na casa onde moravam juntos. Afirmou que dias antes do ocorrido se irritou com a vítima e queimou as roupas dela, mas que se arrependeu e pediu desculpas para ela. No dia dos fatos, o acusado ingeriu muita bebida alcoólica na casa de seu irmão e ao sair da casa do irmão não se lembra de mais nada; apenas que a estava na casa da vítima puxando o cabelo da vítima enquanto xingava os vizinhos. Ao ser questionado por este juízo, o réu afirmou que não sabia se estava com a faca, que não se lembra de faca nenhuma. O acusado foi questionado pelo Promotor de Justiça acerca da motivação do crime, o acusado afirmou que não tinha motivo nenhum, que não se lembra de nada, ‘que nunca fez isso, que se tivesse dado uma facada nela estaria morta’. Que ‘contra fatos não há argumentos, mas não lembro de nada [...] só tinha eu lá, né?’. (sic).”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM Sandro da Silva Cruz condutor do flagrante descreveu a ocorrência à autoridade policial:

“QUE na data de ontem, por volta das 23:20 horas, foi acionado via Ciosp, para atender ocorrência de violência doméstica, possivelmente tentativa de feminicídio, no bairro Belita Costa Marques, nesta capital; QUE no local, deparou com a vítima, sra REGINA PEREIRA DO CARMO, que apresentava um ferimento na nuca e estava ensanguentada, sendo que REGINA passou a relatar que o suspeito, posteriormente identificado como GEOVANE RODRIGUES DA SILVA, é seu ex-esposo e pulou o muro da residência dela, portando uma faca e desferiu um golpe contra a vítima, atingindo-a na nuca; QUE em seguida GEOVANE fugiu do local; QUE foi o SAMU foi acionado e enquanto os policiais aguardavam a chegada da ambulância para atendimento da vítima, GEOVANE retornou ao local, sendo então detido e conduzido a este plantão da Mulher, onde foi entregue ileso; QUE a equipe do SAMU chegou logo depois e prestou o devido atendimento a vítima REGINA, conduzindo-a ao HMC, onde ficou sob cuidados médicos.”
(
sic
, p. 11 do ID. 145116211)

A vítima Regina Pereira do Carmo relatou como os fatos aconteceram, na delegacia e em juízo:

“QUE a declarante compareceu nesta Especializada para informar que conviveu maritalmente com o suspeito por cerca de dezesseis, sendo que possui um filho de cinco anos; Que conta que na data dos fatos, estavam separados há mais de cinco meses, mas continuavam a residir na mesma casa; Que na data dos fatos, afirma que conversou com o suspeito, por volta das 16h00min, já que estavam separados e como ele havia queimados todas as roupas da declarante em um domingo, uma semana antes, e estava com as roupas dele todas dentro do carro dele, a declarante pediu para o suspeito dar as chaves da casa e pediu para ele ir embora; Que a declarante iria codificar as chaves da casa; Que ele não tinha mais motivo para estar morando na casa; Que o suspeito não reclamou de nada, entregou as chaves para a declarante; Que antes porém, a declarante foi buscar seu filho na babá, e quando retornou, ele entregou as chaves; Que a declarante então percebeu que o suspeito havia pegado toda a carne que estava no congelador, antes de entregar as chaves; Que a declarante ficou com seu filho normalmente, deu jantar para ele e foi se deitar; Que quando era por volta das 22h00min, a declarante percebeu que alguém havia ligado a luz da área; Que logo que que ascendeu a luz, o suspeito começou a xingar a declarante de 'vagabunda, biscate'; Que a declarante conta que o suspeito havia pulado o muro e entrado no quintal; Que a declarante estava dentro da casa, mas

as portas estavam fechadas; Que o suspeito começou a dizer que se a declarante não abrisse a porta, ele iria estourar a porta; Que a declarante abriu a janela, pois imaginou que o suspeito iria arrombar a porta e entrar, e então a mesma sairia pela janela; Que quando a mesma tentou sair pela janela, ele deu a volta e conseguiu puxar a declarante pelos cabelos e a tirou de dentro da casa; Que o filho da declarante estava na cama, deitado; Que começou a gritar, pedindo para que o pai soltasse a mãe; Que o suspeito não soltava e dizia que iria matar a declarante; Que a declarante tentava se soltar, mas não conseguia e ele puxava a declarante pelos cabelos e batia com o cabelo da faca em sua cabeça; Que as pancadas eram tantas que a declarante nem sentiu quando ele realmente a perfurou no pescoço; Que nesse momento que estava sendo golpeada, ele dizia 'não era isso que você queria, eu vou preso, mas quando eu sair de lá , eu te mato"; Que não sabe como mas na hora da confusão, a declarante conseguiu pegar o controle do portão e abriu o portão; Que a declarante começou a gritar pelos vizinhos, foi quando os vizinhos começaram a chegar e entrar no quintal da casa; Que o suspeito ainda tentou ir para cima dos vizinhos; Que ele também dizia que iria matar os vizinhos e apontou a faca para eles, mas os vizinhos pegaram pedaço de pau para o suspeito; Que o suspeito entrou no carro dele, e saiu dizendo que iria atrás de uma arma para matar todo mundo que estava lá; Que dois vizinhos com as suas esposa socorreram a declarante; Que uma vizinha se chama CAMILA e o marido dela chama ele de 'NENE'; Que o telefone dela é (65) 99614-8482; Que o outro vizinho é conhecido por NEGUINHO e não sabe o telefone dele, mas sua vizinha deve saber; Que afirma que esta não é a primeira queixa registrada contra o suspeito; Que no entanto, das outras vezes, precisou retirar a queixa contra o suspeito, devido as ameaças; Que a declarante afirma que deseja representar criminalmente contra o suspeito por todos os crimes que ele tenha cometido; Que afirma ainda que está com muito medo do suspeito, mesmo ele estando preso, visto que a declarante está recebendo áudios pelo whatsapp da irmã dele, onde ele diz que quer saber do filho dele; Que o filho do casal não quer ver o pai e inclusive faz desenhos da declarante com o cabelo pegando fogo, como se fosse sangue; Que o filho da declarante tem pesadelos a noite, e fica gritando 'solta ela, solta ela'; Que deseja solicitar medidas protetivas de urgência; Que não deseja ser encaminhada para a Casa de Amparo, pois afirma que continuará residindo na casa antiga do casal, juntamente com seu filho; Que deseja solicitar os serviços da patrulha Maria da Penha; Que deseja receber os serviços do SOS Mulher; Que deseja frisar que já realizou o exame de corpo de delito; Que ficou internada no dia do fato e saiu no dia seguinte; Que a declarante deseja constar ainda que no domingo dia 26/06/2022, enquanto o suspeito ainda residia na casa, o suspeito quebrou toda a cozinha da declarante, tendo a declarante saído naquele momento; Que quando retornou na segunda-feira após o serviço, o suspeito tinha queimado todas as roupas da declarante, desde sapatos, até as roupas; Que ele queimou no fundo da casa da declarante; Que depois, o suspeito ainda juntou o resto das cinzas e jogou fora; Que os vizinhos viram o fogo, e ainda acharam que o suspeito estava colocando fogo na casa, porém eram as roupas; Que a declarante, acabou não registrando ocorrência contra ele, por medo do suspeito, já que ele dizia que se caso ele fosse preso, quando saísse, iria matá-la.”
(
sic
. p. 6-7 do ID. 145116219)

“Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima ratificou as declarações prestadas na delegacia. Afirmou que conviveu com o acusado por cerca de 16 anos, tiveram um filho e havia uns meses estavam separados, todavia residindo juntos, pois precisavam acertar sobre a casa onde moravam. A vítima afirmou que passou a se desentender com o acusado, pois toda vez que ele ingeria bebida alcoólica se alterava, brigava com ela e não ajudava com as despesas da casa e do filho. Esclareceu que alguns dias antes do ocorrido o acusado foi até a sua casa, pegou as roupas da vítima e as queimou no quintal; a vítima questionou o réu e ele afirmou não se lembrar de nada. A vítima afirmou que toda vez que o réu ingere bebida alcoólica ele se desentende com ela e depois se arrepende pede desculpas e fala que não se lembra do que fez. Especificamente quanto aos fatos ocorridos no dia dos fatos, a vítima afirmou que já estava deitada com seu filho no quarto, quando escutou o réu entrando em sua casa quando ela abriu a janela e, repentinamente, se deparou com o réu que a puxou pelos cabelos e a agrediu fazendo com que seu filho acordasse chorando e pedindo para o pai que soltasse a mãe. Enquanto o acusado agredia a vítima, ele dizia ‘você está armando sua desgraçada! Não era isso que você queria? Eu sei que vou preso, mas quando eu sair de lá eu mato você! Só não mato você agora por causa do meu filho’. A vítima acredita que o acusado somente não continuou com a agressão porque seu filho começou a chorar e a gritar pedindo para o pai parar. Em seguida a vítima pegou o controle, abriu o portão e logo avistaram os vizinhos que estavam na rua tentando ajuda-la, ocasião quando a vítima visualizou uma faca nas mãos do réu. Em seguida a vítima passou a mão em seu pescoço e percebeu que estava com um ferimento causado pela facada, que estava sangrando, ocasião em que seu filho lhe disse ‘mamãe você está sangrando!’ e a criança começou a gritar. Ao ser questionada pelo Promotor de Justiça sobre o motivo daquelas agressões do réu, a vítima afirmou que não sabe o que motivou o réu a agredi-la com uma faca. Afirmou que não teve briga, não teve discussão, que não teve motivo para ele ter pulado o muro de sua casa e ter lhe agredido, inclusive pelo fato dele ter saído da casa poucas horas antes afirmando que iria procurar uma casa para ele alugar. A vítima afirmou que já tinha visto a faca em sua casa e dentro do carro do réu.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha Camila Félix, vizinha das partes, narrou o ocorrido, sob o crivo do contraditório:

“A
firmou que reside em frente à casa deles há cerca de 12 (doze) anos e que nesse período já presenciou outras brigas entre a vítima e o acusado, que eles ‘viviam brigando’, inclusive com agressões físicas, ocasião na qual a testemunha chegou acionar a polícia. Afirmou ainda, que na data dos fatos estava atendendo um cliente chamado de ‘neguinho’, por volta das 11h30min da noite, quando presenciou o acusado chegando de carro e em seguida pulado o muro; diante disso, já desconfiada de que o acusado iria bater na vítima, a testemunha saiu na rua e perguntou ‘Regina, tudo bem? Regina, tudo bem?’. Em seguida o marido da testemunha chegou próximo a ela e também perguntou se estava bem, ocasião na qual o acusado disse ‘e daí se não tiver tudo bem?’. Em seguida, a testemunha escutou o filho da vítima gritando ‘para papai, para papai’. Diante disso, a testemunha acionou a polícia e acredita que se não tivessem intervindo na briga o acusado iria matar a vítima.”
(depoimento transcrito na sentença)

Luiz Alaberto das Dores Riquelme
,
esposo da testemunha
Camila
disse à autoridade judicial:

“Estava em sua casa – local onde funciona um comércio de venda de lanche – quando estava sentando na frente de casa, jantando, por volta das 11h30min da noite, quando visualizou o réu chegando de carro e ao descer do carro o réu olhou para a residência da testemunha, retirou os sapatos e acabou pulando o portão e, em seguida, a testemunha escutou um grito da vítima. Em seguida a esposa da testemunha foi até a casa da vítima onde escutaram a vítima gritando por socorro, diante disso acionaram a polícia que prendeu o acusado em flagrante. Afirmou que desconfiou da atitude suspeita do acusado, pois já havia escutado/presenciado outras situações de agressões verbais e ameaças do réu para a vítima.”
(depoimento transcrito na sentença)

A testemunha
Juliana Aparecida Almeida
, cunhada do recorrente afirmou em juízo:

“Não presenciou os fatos e que pouco antes do ocorrido se encontraram na casa da testemunha onde confraternizaram, com mais familiares e vizinhos, oportunidade na qual beberam cerveja e assaram carne e depois o réu foi para a casa dele. Afirmou que nunca presenciou nenhuma discussão do réu com a vítima, mas que já presenciou a vítima agindo de forma alterada com o réu, que ela é ‘desaforada’. Disse que o réu sempre foi um bom marido e um bom pai.”
(depoimento transcrito na sentença)

Ivan Rodrigues da Silva,
irmão do réu, disse à autoridade judicial:

“Não presenciou os fatos e só ficou sabendo do ocorrido no dia seguinte após visualizar a notícia da prisão de seu irmão pela televisão. Afirmou que seu irmão e a vítima estavam passando por um momento de desentendimento, de separação, que estão brigando pela casa que está no nome do réu, mas sempre que se desentenderam foi ‘coisa pouca’ e que ‘estavam equilibrados’.
” (depoimento transcrito na sentença)

Outrossim, o modo de execução do delito (golpe com arma branca na nuca da vítima) não evidencia com clareza que o recorrente teria desejado praticar crime menos grave, o que reforça o
animus necandi
.

Não bastasse, embora a sede das lesões no corpo da vítima não seja de imediato potencialmente letal, extrai-se dos autos que o réu apenas cessou a violência após intervenção dos vizinhos.

Além disso,
a provocação de lesões não é inerente ao tipo penal do homicídio tentado; basta pensar, por exemplo, nos casos de tentativa branca, que o
corre sem a vítima sofrer nenhuma lesão.

O reconhecimento da
desistência
voluntária, em sede de
pronúncia
, somente se mostra possível em hipóteses excepcionais, quando os elementos probatórios coligidos demonstrarem, estreme de dúvidas, que o agente voluntariamente desistiu de prosseguir na execução da conduta antes de alcançar o resultado inicialmente pretendido, o que não se verificou na hipótese.

Nesse contexto, o conjunto probatório não permite que a desclassificação de homicídio qualificado tentado para lesão corporal seja de plano reconhecida.

Isso porque, constata-se que a versão da defesa encontra resistência nos depoimentos e nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri, aferir quais eram suas reais intenções.

É cediço que o art. 419 do Código de Processo Penal autoriza que, se o juiz se convencer da existência de crime diverso poderá desclassificar a conduta para outro delito, no entanto, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito.

Se houver dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do
animus necandi
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356/STF. DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRONÚNCIA REALIZADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EXAME OU PROVA PERICIAL PARA SE PERQUIRIR SOBRE A PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. DESNECESSIDADE, NA ESPÉCIE. SUBMISSÃO DO RECORRENTE A PLENÁRIO DE JÚRI.

(...)

3. Em relação à alegação de ausência animus necandi, consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime fica reservado ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá exercer amplamente a tese contrária à imputação penal.

4. ‘Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la’ (AgRg no REsp n. 1.128.806/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2015, DJe 26/6/2015).

5. ‘[N]os termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, 'a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos' (RHC 62.807/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017)’ (AgRg no REsp n. 1.861.493/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 18/6/2020).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp 1918544/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA.

I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1º, do Código de Processo Penal.

II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito.

III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída.

IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.

V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

Por fim, não subsiste o argumento defensivo de revogação da prisão preventiva.

Destaca-se que o
juiz de primeiro grau manteve a custódia cautelar, ante permanência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
, consignando o
seguinte:

“DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No caso dos autos, trata-se de crime grave cometido com brutalidade, logo, o decreto da prisão preventiva deve ser mantido, em especial, para garantia da ordem pública.

Toda a situação aqui descrita leva a conclusão da necessidade da intervenção judicial, a fim de que seja conferida efetividade as diretrizes da Lei Maria da Penha, que visa coibir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher.

E, no caso, verifica-se que não é a primeira vez que a vítima é agredida pelo acusado, e que tais agressões já foram presenciadas pelos vizinhos que já acionaram a polícia outras vezes, mas por viver num ciclo de violência doméstica, a vítima acabava perdoando e reatando o relacionamento com o acusado. Tanto é que dias antes do ocorrido, o acusado foi até a casa da vítima e queimou todas as suas roupas, até que no dia dos fatos, pulou o muro da casa dela e então, tentou ceifar sua vida.

É oportuno frisar que, muito embora a prisão preventiva sacrifique a liberdade individual, ela é decretada em prol do interesse social, justificando-se quando demonstrada a sua necessidade, diante de quaisquer dos requisitos cautelares previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
se consubstancia nos indícios de autoria e materialidade, diante das provas colhidas até o presente momento. O
periculum libertatis
, por sua vez, configura-se na probabilidade, diante de tudo já demonstrado nos autos, de a da liberdade do indiciado ser traduzida como menosprezo pela proteção dada pelo Estado às vítimas de violência doméstica e familiar, alimentando a sensação de impunidade, bem como, na necessidade da garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos noticiados, praticados com grande violência a pessoa da vítima.

Corroborando esse entendimento:

‘
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO EM CONCURSO COM LESÕES CORPORAIS, AMEAÇA E INCÊNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA.
A garantia da ordem pública pode servir de fundamento para a constrição cautelar desde que consubstanciada na gravidade concreta, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como na amplitude dos resultados danosos produzidos à vítima
. Caso em julgamento no qual o paciente foi preso em flagrante, depois preventivamente e denunciado, em virtude da prática de quatro crimes levados a efeito em sequência lesões corporais, estupro e ameaça, contra sua então namorada, e incêndio a residência habitada. A existência de predicados favoráveis por parte do paciente não se presta, por si só, para desconstituir a custódia preventiva, diante da presença dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizaram a sua decretação. Análise conjunta dos elementos colacionados que demonstra o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, bem como a necessidade e a adequação da prisão preventiva do suplicado, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Descabimento da substituição por cautelares diversas previstas no artigo 319 do mencionado Estatuto. ORDEM DENEGADA.’
(Habeas Corpus Nº 70081105603, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 24/04/2019).

‘
HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGALIDADE E NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. OUSADIA DO AGIR CRIMINOSO. PACIENTE QUE INVADIU A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, AGREDINDO-A COM O USO DE FACÃO. ABUSO SEXUAL PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGOS 312 E 313, I, CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM O DECRETO PRISIONAL. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA Nº 52 DO STJ. SEGREGAÇÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME
.’ (Habeas Corpus Nº 70080502552, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório, Julgado em 28/03/2019)

Entendo que há razões fáticas emanadas dos autos que autorizam a manutenção da prisão preventiva do representado e a ordem pública não pode ficar à mercê da ação de pessoas que tenham propensão para o ilícito, ainda que estas pessoas gozem da presunção de inocência, mas é claro, também que os dispositivos legais que preconizam a prisão provisória foram recepcionados pela lei em vigor, do que se infere que a decretação da prisão preventiva do representado, sendo ele nocivo à sociedade, não açoita a ordem constitucional.

Ainda, é certo que a liberdade do réu acarretaria um forte sentimento de impunidade, gerando descrédito das instituições constituídas e, principalmente,
aniquilando a função preventiva e de contenção social do direito penal
, ocasionado, por isso mesmo, estímulo aos demais indivíduos.

Nessa mesma toada, o jurista Fernando Capez ensina que
‘a brutalidade do delito provoca comoção no meio social,
gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo
’.
[1]

Não se pode desconsiderar que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Neste sentido:

‘A crueldade da prática delituosa aliada a sua torpeza, causando profunda indignação popular, justificam, suficientemente, o decreto de prisão provisória, ainda que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, tenha residência fixa e emprego definido’ (RT 755/572).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. REGISTRO PENAL POR IDÊNTICO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. PROBABILIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECLAMO IMPROVIDO.1. Presentes provas da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, autorizada está a decretação da preventiva, se demonstrada a sua necessidade e adequação.2. A tese de fragilidade das provas quanto à participação do agente na prática ilícita é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.3. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, diante do histórico penal do acusado.4. O fato de o recorrente responder outras ações penais é circunstância que revela a inclinação à criminalidade violenta, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais graves. 5. Inviável a incidência de cautelares diversas da prisão quando, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal, a sua aplicação não se mostraria suficiente para coibir a reprodução de fatos criminosos, risco concreto, diante dos registros penais do agente.6. Recurso ordinário improvido. Processo RHC 57319 CE 2015/0038628-6-Orgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Publicação DJe 25/05/2015 Julgamento 7 de Maio de 2015 Relator Ministro JORGE MUSSI.

Assim, inobstante a subsistência em nosso sistema, de medidas cautelares mais amenas, fica claro que estas não surtiram efeitos, se fazendo necessária a reprimenda do Estado.

Posto isto, em cumprimento ao que dispõe no artigo 413, §3º do CPP, vislumbrando presentes os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar do requerido, com esteio nos art. 311, art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20, da Lei 11.340/06,
MANTENHO

a PRISÃO PREVENTIVA
do acusado
GEOVANE RODRIGUES DA SILVA
.”
(
sic
)

No caso, a prisão preventiva foi devidamente imposta e posteriormente mantida, com elementos concretos que justificam a medida excepcional, diante do modo de execução, da gravidade concreta do delito e da reprovabilidade da conduta.

Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade.

À vista do exposto e em consonância ao parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a pronúncia de Geovane Rodrigues da Silva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio) e § 2°-A, inciso I, § 7°, inciso III (na presença de descendente) c/c o artigo 14, inciso II, c/c art. 150, § 1º, c/c art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", todos do Código Penal, com a observância das diretrizes da Lei 8.072/90 e com as implicações na Lei nº 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023